Tribunal: TJDFT
Processo: 0716535-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO TOTAL. EXTINÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida.
2. O pagamento da dívida exequenda por meio da transação, comunicada pelos contendedores previamente ao juízo e antes do julgamento dos embargos, leva à perda de objeto dos respectivos processos, sem prejuízo da homologação do acordo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.